Tribunal: STF
Processo: ARE 914045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NA CORTE. ART. 323-A DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Busca a parte Embargante se utilizar dos embargos declaratórios com intuito procrastinatório, notadamente em matéria explicitamente abordada e fundamentada no acórdão recorrido, nada obstante em sentido divergente aos interesses da parte Embargante, com vistas a burlar um mecanismo regularmente previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para dar os efeitos de repercussão geral às controvérsias já pacificadas no âmbito desta Corte.



    4. Embargos declaratórios a que se nega provimento.